Tribunal: STF
Processo: Pet 14948
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição mediante a qual a sociedade Brilho Estrelar Produções Artísticas LTDA vem requerer “a habilitação do seu advogado no feito e o acesso integral aos autos, em atenção ao disposto no art. 7º, XIII, XIV e XV, da Lei 8.906/941 e no enunciado sumular vinculante n. 142, uma vez que o subscritor representa a defesa técnica da requerente na origem (autos n. 8047980-12.2025.8.05.0001; 8135198-49.2023.8.05.0001; 8017962- 42.2024.8.05.0001 – todos originados da 3ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA)”.

Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações (eDOC 9):

“Trata-se de petição apresentada por BRILHO ESTRELAR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual (is) processo(s) em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa, nos sistemas informatizados desta Corte, constatando a existência do(s) feito(s) relacionado(s) no espelho da pesquisa anexo. 
Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos.”. 

Verifica-se que o pedido foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação de procedimentos e processos que tramitam sem restrição de publicidade ou classificados em segredo de justiça no âmbito desta Suprema Corte.

De outra parte, a gestão dos processos sigilosos e de pedidos de habilitação compete aos Relatores (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce a prover.

Ciência à defesa, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente